Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709124-62.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMINTAS TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por AMINTAS TEIXEIRA contra ato do SECRETARIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL visando ser internado em leito de unidade de terapia intensiva (UTI) pública ou particular, em decorrência de seu grave estado de saúde provocado pelo vírus COVID-19. A decisão de fls. 1/3 ID 24452544 deferiu parcialmente a liminar. À fl.1 ID 24562608, o Impetrante noticiou a sua internação em leito de UTI da rede privada e requereu a extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. A internação do impetrante em leito de UTI às suas expensas induz à perda do objeto do presente writ, por tornar desnecessário o provimento inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel. Antoninho Lopes, DJe 30/01/2013). Isto posto, extingo o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator